Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-12.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802390-12.2022.8.14.0053

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: C P COLORADO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802390-12.2022.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FELIZ DO XINGU

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA 14.665

APELADO: C P COLORADO EIRELI - EPP

ADVOGADO: ROBERTA TREMARIN - OAB/PA 27.306

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, determinando o refaturamento das faturas de julho a outubro de 2022, com base no art. 255 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A parte autora alegou discrepância elevada e injustificada no consumo de energia elétrica, incompatível com o histórico da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a concessionária comprovou de forma suficiente e válida a existência do débito impugnado, (ii) é válida a cobrança unilateral com base em suposta recuperação de consumo não registrado, e (iii) é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, mesmo diante da alegação de ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova técnica produzida por órgão imparcial que comprove a suposta fraude no medidor de energia.

4. Apuração unilateral da dívida pela concessionária, sem observância ao contraditório e ampla defesa, torna ilegítima a cobrança conforme precedentes do STJ.

5. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, não sendo a concessionária capaz de comprovar a legalidade dos valores cobrados.

6. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na jurisprudência consolidada do STJ, que entende ser desnecessária a prova de má-fé para a devolução em dobro nos casos de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de valores relativos a suposto consumo não registrado quando baseada unicamente em apuração unilateral da concessionária, desacompanhada de prova técnica idônea.

2. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível independentemente da demonstração de má-fé da concessionária, bastando a constatação da indevida cobrança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 21581703, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de São Félix do Xingu, que julgou parcialmente procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial, com a determinação de refaturamento das faturas de julho a outubro de 2022, conforme os termos do art. 255 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, além da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde C P COLORADO EIRELI EPP, alega que é titular da Conta Contrato (CC) nº 3006820750, e que nos meses de julho e outubro de 2022 foi surpreendida com crescimento abrupto do valor das fatures de energia, em discrepância com os valores cobrados nos demais meses do ano.

Afirma que o aumento do valor das faturas se deu devido à aumento de consumo que não corresponde com sua realidade, vez que o consumo passou de, em média, 2.160kwh/mês em junho de 2022 para 21.760 kwh/mês em julho do mesmo ano, bem como 6.400kwh/mês em setembro de 2022 para 18.960kwh/mês em outubro de 2022. Em termos percentuais, houve aumento de 96% na medição de julho e 70,78% na medição de outubro em relação à média mensal de consumo.

Em sentença de id. 21581710, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar inexistente as faturas correspondentes aos meses de julho e outubro de 2022, devendo as mesmas, serem refaturadas conforme os termos do artigo 255 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021, da ANEEL, bem como, para condenar a concessionária requerida a proceder a devolução em dobro da quantia da quantia desembolsada pelo requerente.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 21581714, onde em apertada síntese, alega que a cobrança por consumo registrado pela unidade é devida, justa, lícita e justificável, por isso, o pedido da recorrida deve ser julgado improcedente, bem como que é indevida a condenação em restituição em dobro, ante a ausência de má-fé da conduta da Apelante.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente o pedido de restituição em dobro.

Contrarrazões ofertadas no id.

21581721, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Desse modo, se a própria ré fez a ligação do medidor e se ela própria colocou o lacre no local, o que se pode concluir é que somente ela própria poderia ter feito a ligação invertida.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar vários meses e depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Pertinente ao assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no âmbito do recurso de Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 600663/RS, assentou que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe do elemento volitivo, estando fundamentada na ausência de boa-fé objetiva.

Assim, a cobrança de valores excessivos e incompatíveis com o consumo médio do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o refaturamento e a restituição dos valores pagos indevidamente. A repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida, conforme interpretação do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 07/07/2025